Tribunal: TJES
Processo: 5002299-36.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-36.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

3ª TURMA RECURSAL

Processo nº:
5002299-36.2025.8.08.0050

Classe:
Embargos de Declaração no Recurso Inominado

Embargante:
Município de Viana

Embargados:
Junia Rodrigues Monteiro Borges, Larissa Moura de Abreu e Joao Batista Nascimento

Relator: Juiz Rafael Dalvi Guedes Pinto

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRIMEIRA TESE (EFEITOS DA REVELIA, PRECLUSÃO E LEGALIDADE ESTRITA) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SEGUNDA TESE (REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). ALEGAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CARACTERÍSTICA ÍNSITA AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 2º DA LEI 9.099/95). MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de origem que o condenou ao pagamento das diferenças do 13º salário de 2024 aos recorridos.

Em suas razões, o ente municipal alega, em síntese:
a)
contradição no acórdão, argumentando que, ao afastar os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública, não poderia o colegiado aplicar a preclusão para impedir a análise de matérias de direito (princípio da estrita legalidade e aplicação de Lei Municipal) ; e
b)
omissão e ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%, mormente em virtude da baixa complexidade da demanda.

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do artigo 38,
caput
, c/c artigo 46, ambos da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade,
conheço
dos presentes embargos de declaração.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver na decisão erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já apreciada ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da análise das razões recursais, constata-se que o Município embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios supracitados.

No que tange à primeira tese aventada (suposta contradição acerca dos efeitos da revelia e preclusão das matérias de defesa), verifica-se que a questão foi objeto de expressa e clara abordagem no acórdão embargado. O
decisum
enfrentou diretamente o argumento, assentando textualmente que
"a revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública. Contudo, não afasta a preclusão quanto à alegação de matérias próprias da contestação não oportunamente deduzidas"
.

Ademais, diferentemente do que alega o embargante, o Colegiado não se furtou a analisar a tese de fundo (legalidade estrita e norma municipal). O acórdão foi expresso ao consignar que
"se a norma municipal estabelece o pagamento no mês de aniversário, tal regra possui natureza meramente administrativa e financeira, não podendo servir de subterfúgio para o pagamento a menor do que o servidor faz jus ao final do ano civil"
. Inexiste contradição, mas apenas o natural inconformismo da municipalidade com o entendimento adotado por esta Turma.

Outrossim, em relação à segunda tese — omissão na fundamentação dos honorários advocatícios em razão da baixa complexidade da demanda —, cumpre ressaltar que tal característica não configura qualquer vício de omissão no julgado, mas sim um pressuposto normativo ínsito aos processos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais.

A simplicidade, a informalidade e a celeridade são princípios orientadores insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, de modo que a menor complexidade da causa é a regra e o fundamento da própria competência deste microssistema de justiça. Logo, a alegação de "baixa complexidade" é inapta para justificar a redução obrigatória da verba honorária, revelando-se perfeitamente lícita e proporcional a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os ditames do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ausentes, portanto, os vícios apontados, a manutenção do acórdão em seus exatos termos é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração interpostos pelo Município de Viana, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação adicional em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

É como voto.

Rafael Dalvi Guedes Pinto

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)